Tribunal: TJSP
Processo: 2287986-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"FRAUDE À EXECUÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Hipótese em que os agravantes alegam boa-fé e ilegitimidade para responderem pelo débito – Alegações infundadas – Fraude à execução reconhecida anteriormente à decisão impugnada – Boa-fé dos agravantes afastada diante da prova documental, que atesta a transferência e ocultação patrimonial – Vínculo de parentesco entre o devedor

Ementa:
"FRAUDE À EXECUÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Hipótese em que os agravantes alegam boa-fé e ilegitimidade para responderem pelo débito – Alegações infundadas – Fraude à execução reconhecida anteriormente à decisão impugnada – Boa-fé dos agravantes afastada diante da prova documental, que atesta a transferência e ocultação patrimonial – Vínculo de parentesco entre o devedor insolvente e os agravantes – Presunção de boa-fé afastada ante a época de constituição da dívida – Precedentes – Possibilidade de penhora das cotas sociais – Inteligência do art.835, IX do CPC – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287986-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÔNICA SARTÓRIO PARASMO e JOÃO PEDRO PARASMO NASTARI, é
agravado EUROMOBILE INTERIORES S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47303
AGRV.No : 2287986-13.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTES. : MÔNICA SARTÓRIO PARASMO E OUTRO
AGDO. : EUROMOBILE INTERIORES S.A.
“FRAUDE À EXECUÇÃO Impugnação ao cumprimento de
sentença Hipótese em que os agravantes alegam boa-fé e
ilegitimidade para responderem pelo débito
Alegações
infundadas Fraude à execução reconhecida anteriormente à
decisão impugnada Boa-fé dos agravantes afastada diante da
prova documental, que atesta a transferência e ocultação
patrimonial Vínculo de parentesco entre o devedor insolvente
e os agravantes Presunção de boa-fé afastada ante a época de
constituição da dívida Precedentes Possibilidade de penhora
das cotas sociais Inteligência do art.835, IX do CPC
Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença em
que o MM. Juiz “a quo” acolheu parcialmente a
impugnação. Alega, em síntese que: a fraude a
execução
não
existiu;
foram
incluídos
indevidamente no polo passivo do cumprimento de
sentença; a dissolução da união estável e o grau
de parentesco não são elementos suficientes para
serem mantido no polo passivo da execução; o filho
João Pedro nunca recebeu a doação de R$40.000,00;
é indevida a conversão do arresto das cotas
sociais em penhora; inexiste a coisa julgada em
relação aos interesses dos agravantes; inexiste a
fraude à execução, pois o acordo de dissolução de
união estável serviu apenas para dividir a meação
pertencente à agravante; não receberam qualquer
valor do executado; há vício na decisão que
desconsiderou a personalidade jurídica pois não
foram observados os requisitos do art. 50 do
Código Civil; inexiste preclusão consumativa a
respeito do arresto das cotas sociais; impossível
o arresto e a penhora das cotas sociais da
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi deferido o efeito suspensivo ao
recurso.
A agravada respondeu, alegando, em
síntese que: o processos se arrasta desde 1995; os
agravantes mentem em suas manifestações; a fraude
à execução já foi reconhecida e a matéria está
preclusa;
a
agravante
Monica
auxiliou
na
empreitada de ocultação patrimonial em relação à
compra e venda do imóvel de matrícula 194.646 do
15o CRI de São Paulo; houve prática de fraude na
Dissolução da União estável; o escritório de
advocacia MONTANI SERPEJANTE devolveu o dinheiro
da cota-parte; a fraude á execução já foi decidida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Primeiro, a pertinência subjetiva dos
agravantes para integrarem o polo passivo do
cumprimento de sentença decorre do abuso da
personalidade jurídica e prática ilegal do devedor
HUMBERTO na transmissão matrimonial, conjuntamente
arquitetada com a agravante MÔNICA.
Tal
matéria
confunde-se
com
a
desconsideração da personalidade jurídica e com a
fraude à execução, de modo que precisam ser
analisadas conjuntamente.
Primeiro, é importante destacar que a
Súmula 375 do E. STJ dispõe:
“O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.”
No caso concreto, as responsabilidades patrimoniais dos agravantes
existem porque houve tentativa de transmissão e
ocultação de bens e valores, inexistindo dúvida do
ajuste espúrio entre HUMBERTO e a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A transmissão do imóvel registrado
com o no de matrícula 194.616 do 15o CRI/SP e o
modo pelo qual ocorreu a Dissolução de União
Estável atestam o conluio (fls. 81/88).
O devedor HUMBERTO estava insolvente
e
transmitiu
patrimônio
aos
recorrentes,
companheira e filho:
“6.3. As partes se obrigam a
destinar ao filho João Pedro o valor de
R$150.000,00 advindos da venda da casa,
sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais)
do Humberto (40%) e R$90.000,00 (noventa
mil reais) da Mônica (60%, mediante
depósito em uma conta bancária a ser
aberta em nome do menor, que deverá ser
administrada conjuntamente por Mônica e
Humberto.
(...)
14.
As
partes
concordam
que
Humberto poderá ceder seu crédito fruto
da venda da casa para terceiros, devendo
comunicar por escrito a Mônica sobre
eventual cessão.” (fls. 87/88)
As operações de venda do indigitado
imóvel e a transmissão de valores entre o devedor
e os agravantes não deixam dúvidas acerca da
ocultação patrimonial entre membros da mesma
família.
Entende-se
que
a
má-fé
se
torna
evidente quando esse tipo de operação ocorre entre
parentes. Destaca-se:
“FRAUDE À EXECUÇÃO Embargos de
terceiros

Não demonstração da aquisição do imóvel penhorado pelo
companheiro da apelante
Divergência
entre as datas de aquisição por ele e
pelos pais dele que lhe teriam alienado
o imóvel
Indicação do imóvel pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiadores no contrato de locação como
garantia em data posterior Citação dos
fiadores nos autos da ação de denúncia
do
contrato
de
locação,
despejo
e
cobrança

Sentença
de
procedência
parcial Logo após, doação em favor da
apelante, que fora companheira do filho
falecido, e do outro filho Providência
com evidente caráter de blindagem do
patrimônio e manutenção dele dentro da
família
Má-fé demonstrada
Fraude
configurada Sentença mantida. Apelação
não
provida.”(Apel.
no
1005789-03.2018.8.26.0302
33a C. de
Direito Privado
Rel. Sá Moreira de
Oliveira j. 26.08.2019)
“CONSTRIÇÃO JUDICIAL
Embargos
de terceiro Sentença de improcedência
Embargante que adquiriu veículo de
executado
no
curso
de
execução

Embargante e executado, ademais, que são
parentes entre si Veículo que, quase 2
anos após a aquisição, seria constrito
judicialmente Elementos constantes dos
autos que denotam a ocorrência de fraude
à execução e simulação
Constrição
mantida Recurso não provido.”(Apel. no
0012101-10.2011.8.26.0576
1a C. de
Direito Privado Rel. Rui Cascaldi j.
29.05.2 018)
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO

EXECUÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
Sentença que julga improcedentes os
embargos de terceiro opostos, mantendo
as constrições incidentes sobre os veículos arrestados no curso da
execução. EMBARGOS DE TERCEIRO COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO
POSSE
PROVA

AUSÊNCIA
AQUISIÇÃO
Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas quanto à efetiva propriedade
sobre
os
bens,
nada
existindo
a
confirmar a real celebração das avenças
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. Bens
adquiridos de modo a transferir sua
titularidade a parentes, tendendo o
esvaziamento patrimonial. SUBSISTÊNCIA
DA CONSTRIÇÃO. APELO IMPROVIDO.” (Apel.
no 0000349-04.2011.8.26.0168 32a C. de
Direito Privado j. 03.11.2 016)
O vínculo de parentesco, ao contrário
do que sustentam os agravantes, afasta a presunção
de boa-fé e torna claro o conluio fraudulento,
sobretudo quando o débito existe de longa data.
Como bem pontuou a agravada e decidido na r. sentença de fls.
91/94,
as
operações mencionadas ocorreram quando a sociedade
empresarial e o Sr. HUMBERTO estavam insolventes
ou prestes a se tornarem, pois os credores já não
estavam
localizando
bens
suficientes
para
satisfazer as obrigações pactuadas.
Existe ação de cobrança desde 1 995!
Ora, nos termos do art. 792, IV, do
CPC, a fraude à execução e a má-fé dos “terceiros”
agravantes são evidentes.
Inclusive, as alegações na defesa dos
agravantes
de
que
JOÂO
PEDRO
nunca
recebeu
qualquer doação corrobora com a situação de
fraude, surgindo indícios de que a dissolução foi
dissimulada, orquestrada como mais uma forma de
ocultar parte do patrimônio do casal.
Consequentemente,
caracterizada
a
responsabilidade patrimonial, não há obstáculo
para que os credores penhorem as cotas da Sra.
MÔNICA (fl. 30).
O artigo 835, IX do CPC viabiliza
essa espécie de constrição e a recorrente, em
nenhuma
linha
da
presenta
minuta,
propôs
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição da indigitada garantia.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título extrajudicial

Cédula de crédito bancário Decisão que
deferiu a penhora de cotas sociais do
coexecutado,
pessoa
física

Admissibilidade
Alegada violação a
ordem prevista no artigo 835 do CPC

Insuficiência Devedor que deve indicar
outros meios mais eficazes e menos
onerosos, a teor do art. 805, parágrafo
único, do CPC - Decisão mantida

Recurso
improvido.”
(Agrv.
no
2023005-56.2019.8.26.0000 20a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CORREIA
LIMA j. 08.04.19).
Logo,
de
rigor
a
manutenção
da
responsabilidade dos agravantes e da possibilidade
de penhora das cotas sociais.
Por fim, ficam os recorrentes desde
já advertidos às penas da litigância de má-fé e de
atos atentatórios à dignidade da justiça.
Fica a advertência porque a execução
movida contra os agravantes, Sr. Humberto e CORES
E TONS, já é de conhecimento deste órgão julgador
e é antijurídico o comportamento processual de
repetir teses alcançadas pela preclusão, bem como
envolvendo a interposição de recurso de caráter
protelatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator